Tribunal: TJMT
Processo: 1001742-91.2022.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Vistos, etc.
Determino a redistribuição do feito ao Relator Dr. Sebastião de Arruda Almeida, uma vez que é o juiz prevento para a análise do recurso, pois atuou no Mandado de Segurança 1000090-90.2022.8.11.9005, devendo a ele ser encaminhado os presentes autos, nos termos do artigo 80, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Cumpra-se.
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito